Tribunal: STF
Processo: MS 40704
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e direito processual civil. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração em mandado de segurança. Pretensão de rediscussão de matéria. Rejeição.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental em mandado de segurança.

    2. O embargante alegou omissões no julgado, sustentando a falta de enfrentamento do pedido de sustentação oral presencial, a não submissão de preliminar à votação pelos demais Ministros, violação do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil e a ausência de exame de provas documentais.

    II. Questão em discussão

    3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto ao pedido de sustentação oral presencial; (ii) saber se a preliminar suscitada pelo Relator, relativa ao pedido de destaque, foi devidamente submetida à votação dos demais julgadores; (iii) saber se houve violação ao artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil pela ratificação de fundamentos; e (iv) saber se o julgado deixou de examinar provas documentais.

    III. Razões de decidir

    4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, destinando-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão, vícios não verificados no caso.

    5. O pedido de sustentação oral presencial está intrinsecamente associado ao pedido de destaque, que é o mecanismo processual para julgamento em sessão presencial, e foi expressamente analisado e rejeitado com fundamento nas Resoluções STF n. 642/2019 e n. 660/2020. Tal pedido não implica direito a julgamento presencial, eis que seu deferimento constitui excepcionalidade aferível pelo Relator do feito. A sustentação oral em ambiente virtual não acarreta, ainda, qualquer prejuízo à parte, tampouco ao exercício do seu direito de defesa.

    6. O pedido de destaque foi rejeitado pelo voto do Relator e acompanhada por unanimidade pela Primeira Turma, conforme Extrato de Ata do julgamento, não havendo omissão na votação.

    7. O acórdão não se limitou a ratificar a decisão anterior, mas enfrentou analiticamente os argumentos do agravo regimental, confirmando a decisão monocrática sem violar o artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil.

    8. A análise das provas documentais foi realizada na decisão agravada, confirmada pela Primeira Turma, que concluiu pela inviabilidade do mandado de segurança por ausência de prova pré-constituída, não havendo omissão.

    9. A pretensão do embargante é de rediscussão de matéria já exaustivamente examinada e decidida de forma desfavorável às suas pretensões.

    IV. Dispositivo

    10. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se a certificação imediata do trânsito em julgado.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 937, VI, 1.021, § 3º, 1.022; Resolução STF n. 642/2019; Resolução STF n. 660/2020.

    Jurisprudência relevante citada: STF, MS 39.929 ED-AgR-ED, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2025.